Tribunal: STJ
Processo: 0051146-59.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692966 - PR (2024
/0257435-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DELCINA THOMAZINI
AGRAVANTE
: MARINHO BARON
ADVOGADOS
: GIOVANI RIBEIRO RODRIGUES ALVES - PR061872
IGOR ANDREI BOGDANOW DE ABREU - PR087403
MARINA RAVAZZANI RIBEIRO PELUSCI - PR106995
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUILDING
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO LANGER - PR007702
HENRIQUE CESAR ROESLER LANGER - PR045421
MARCO ANTONIO ROESLER LANGER - PR036521
INTERES.
: ROSSANO OLICSHEVIS JUNIOR - INVENTARIANTE
INTERES.
: MIGUEL OLICSHEVIS SOBRINHO - ESPÓLIO
INTERES.
: RAQUEL OLICSHEVIS - ESPÓLIO
INTERES.
: CEZAR MOACIR OLICSHEVIS
INTERES.
: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
INTERES.
: MARIA SALISETE DE MOURA SILVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA48630874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:49
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 15055f9d-db0a-4697-bd1b-17652996e904

4. A deficiência na fundamentação do recurso, que apresenta argumentos
dissociados do decidido pelo acórdão recorrido, deixando de impugnar os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, obsta o conhecimento do
recurso especial (Súmulas n. 283 e 284 do STF).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/06/2025
30/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48630874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:49
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 15055f9d-db0a-4697-bd1b-17652996e904

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692966 - PR (2024
/0257435-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DELCINA THOMAZINI
AGRAVANTE
: MARINHO BARON
ADVOGADOS
: GIOVANI RIBEIRO RODRIGUES ALVES - PR061872
IGOR ANDREI BOGDANOW DE ABREU - PR087403
MARINA RAVAZZANI RIBEIRO PELUSCI - PR106995
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUILDING
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO LANGER - PR007702
HENRIQUE CESAR ROESLER LANGER - PR045421
MARCO ANTONIO ROESLER LANGER - PR036521
INTERES.
: ROSSANO OLICSHEVIS JUNIOR - INVENTARIANTE
INTERES.
: MIGUEL OLICSHEVIS SOBRINHO - ESPÓLIO
INTERES.
: RAQUEL OLICSHEVIS - ESPÓLIO
INTERES.
: CEZAR MOACIR OLICSHEVIS
INTERES.
: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
INTERES.
: MARIA SALISETE DE MOURA SILVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA47773927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:50
Código de Controle do Documento: e8b1dfee-81c6-48ae-88b0-286db958d829

4. A deficiência na fundamentação do recurso, que apresenta argumentos
dissociados do decidido pelo acórdão recorrido, deixando de impugnar os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, obsta o conhecimento do
recurso especial (Súmulas n. 283 e 284 do STF).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 491-547) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 449-452).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 487-488).
Em suas razões, a parte alega que que não incidem as Súmulas n. 5 e 7 do
STJ e que houve vício de fundamentação, pois o Tribunal de origem tratou apenas da
exequibilidade do título, não se manifestando sobre a legitimidade ativa para a
cobrança.
Argumenta que "a decisão acerca da legitimidade não deve se basear no
contrato, mas na lei e nos precedentes (mais especificamente naqueles que estatuem
que aquele que não seja associação de lojistas de shopping center com previsão
estatutária expressa para cobrança não tem, absolutamente, legitimidade ativa para
cobrar ou executar a taxa de fundo de promoção)" (fl. 512).
Assinala que "o contrato não torna legítimo aquele que, por lei e
jurisprudência, não é legitimamente intitulado a cobrar o fundo de promoção" (fl. 512).
Aduz que "nem coisa julgada nem preclusão atingem o objeto legitimidade,
que é outro objeto e não foi arguida nos Embargos à Execução" (fl. 539).
Defende que houve abandono da causa, afirmando que "basta observar os
mov. 366, 371 e 372 dos autos de origem para constatar alguns exemplos em que o
feito ficou completamente parado devido a inércia do recorrido", e que "o último pedido
de busca de ativos do recorrido se deu no mov. 375, em petição protocolada dia
, ou seja, há mais de 3 (três) anos" (fl. 545).
13/07/2020
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 551-573), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA47773927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:50
Código de Controle do Documento: e8b1dfee-81c6-48ae-88b0-286db958d829

A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 449-452):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da (i) ausência de violação dos arts.
489, IV, e 1.022, II, do CPC, (ii) incidência da Súmula n. 7/STJ e (iii)
impossibilidade de apreciação de ofensa a dispositivo constitucional (e-STJ
fls. 374/378).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fl. 240):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
REJEIÇÃO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA
DA TAXA DE FUNDO DE PROMOÇÃO. MATÉ RIA INCOMPATÍVEL
COM
A
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
PORQUE
NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO
RECONHECIDO QUANDO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS A
EXECUÇÃO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO
EXEQUENTE.
INOCORRÊNCIA.
ABANDONO
DA
CAUSA.
INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, não é possível a análise da legalidade cobrança
da taxa de promoção, visto que a matéria não é de ordem pública e
demanda dilação probatória.
2. Outrossim, a questão relativa à validade da cobrança da taxa de
fundo de promoção dos lojistas já foi apreciada pelo juiz a quo (mov.
1.7 dos embargos à execução no 0001409- 75.2009.8.16.0001).
Assim, é de se reconhecer que já existe decisão sobre a validade do
título executivo, devendo ser reconhecida a impossibilidade de
rediscussão sobre referido tópico neste momento processual, eis que
resta absolutamente superado.
3. Não há que se falar em ilegitimidade do exequente para promover a
cobrança da referida taxa, isso porque o contrato celebrado entre as
partes possui o seu alcance subjetivo restrito às pessoas que nele
figuram na condição de contratante e contratado, eis que fonte
originária de direitos e obrigações, limitando seu alcance ao conteúdo
que regula o acerto de vontades que o originou.
4. Por fim, da análise pormenorizada dos autos, não foi possível
constatar o abandono do exequente na presente ação de execução.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 297/301).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 308/334), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação
dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, IV, e 1.022, II, CPC, apontando omissão quanto (i) à
jurisprudência pacífica do TJ de que a exequente não é shopping center e,
sendo assim, não pode cobrar taxa de promoção, (ii) à falta de
fundamentação acerca do abandono da causa, (iii) à ausência de coisa
julgada,
(ii) arts. 17 e 485, VI, do CPC, sustentando a ilegitimidade da parte para
cobrança, porque não é shopping center, pois a "legitimidade ativa para
eventualmente cobrar a taxa de fundo de promoção é da associação de
lojistas do empreendimento",
(iii) art. 783 do CPC, porquanto a análise da ilegitimidade alegada não
depende de dilação probatória, tendo em vista que existe jurisprudência
pacífica da Corte local nesse sentido,
Documento eletrônico VDA47773927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:50
Código de Controle do Documento: e8b1dfee-81c6-48ae-88b0-286db958d829

(iv) arts. 485, II e III, do CPC e 93, IX, da CF, em razão da falta de
fundamentação quanto ao abandono da causa, e
(v) art. 502 do CPC, aduzindo que não há coisa julgada sobre a validade do
título executivo.
No agravo (e-STJ fls. 381/486), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 410/433).
É o relatório.
Decido.
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Em relação às teses, o Tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ fls.
246/247):
No caso dos autos é de se reconhecer que já existe decisão sobre a
validade do título executivo, devendo ser reconhecida a
impossibilidade de rediscussão sobre referido tópico neste momento
processual, eis que resta absolutamente superado.
Ainda, não há que se falar em ilegitimidade do exequente para
promover a cobrança da referida taxa, isso porque o contrato
celebrado entre as partes possui o seu alcance subjetivo restrito às
pessoas que nele figuram na condição de contratante e contratado, eis
que fonte originária de direitos e obrigações, limitando seu alcance ao
conteúdo que regula o acerto de vontades que o originou.
Por fim, da análise pormenorizada dos autos, não foi possível
constatar o abandono do exequente na presente ação de execução.
E no acórdão dos embargos (e-STJ fl. 300):
Ocorre que, no caso dos autos, é inviável afirmar a ilegitimidade do
embargado, uma vez que a matéria demanda dilação probatória.
Nesse sentido, a decisão embargada entendeu que o conjunto de
decisões apresentadas pela parte embargante, não são suficientes a
chancelar a tese defendida.
Ainda, em sede de agravo de instrumento, a parte embargante
apontou os mov. 366, 371 e 372 como prova de que a embargada
abandonou a causa. Todavia, da leitura da própria narrativa do
agravante/embargante é possível extrair vasta movimentação
processual realizada pela parte agravada/embargada, bem como, na
época dos fatos, houve interposição de agravo de instrumento, no qual
aguardava-se o julgamento.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal a quo decidiu a
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC ou em
ausência de fundamentação
Ressalte-se que não há falar em falta de fundamentação nem quanto ao
abandono da causa, pois a Corte local, ainda que de forma sucinta,
consignou que "da própria narrativa do agravante/embargante é possível
extrair vasta movimentação processual" promovida pela parte exequente (e-
STJ fl. 300).
Documento eletrônico VDA47773927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:50
Código de Controle do Documento: e8b1dfee-81c6-48ae-88b0-286db958d829

No que diz respeito à legitimidade, a Corte estadual decidiu com base no
contrato, de modo que revisão do julgado exigiria a interpretação das
cláusulas e a incursão probatória, medidas que encontram óbice nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Verifica-se ainda que o entendimento do TJPR não pode ser desconstituído
apenas com base no art. 783 do CPC – segundo o qual "A execução para
cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida
e exigível" –, porque a norma em referência nada dispõe a respeito da tese
da desnecessidade de dilação probatória para a análise da alegação de
ilegitimidade. Dessa forma, está caracterizada deficiência na fundamentação
recursal, a teor da Súmula n. 284/STF.
Quanto à coisa julgada, a parte defende a inexistência de decisão anterior
acerca da validade do título executivo, sem refutar o fundamento da Corte
local, segundo o qual o tema foi tratado nos embargos à execução (e-STJ fl.
299). Assim, por estarem dissociadas e não impugnarem, de forma
específica, os fundamentos do acórdão, as razões recursais se mostram
deficientes, incidindo no caso as Súmulas n. 283 e 284/STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme consta da decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo. Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
Rever a conclusão do acórdão, quanto à legitimidade do condomínio,
demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo fático-probatório,
providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
De resto, observa-se a deficiência das razões recursais, que se dissociaram
dos fundamentos do acórdão de que o tema havia sido anteriormente tratado nos
embargos à execução e de que foi apresentado julgado antigo que não ampara a tese
de que a análise da ilegitimidade ativa prescinde do reexame de provas. Em casos
como esses, a jurisprudência do STJ aplica a Súmula n. 284/STF.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47773927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:50
Código de Controle do Documento: e8b1dfee-81c6-48ae-88b0-286db958d829

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.692.966 / PR
Número Registro: 2024/0257435-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013814420088160001 00014097520098160001 00121113920168160194 00314820820248160000
00511465920238160000
01087281720238160000
1087281720238160000
11352824
121113920168160194 13814420088160001 13851239 14097520098160001 16780400 16789289
314820820248160000
511465920238160000
538926020248160000
53892602024816000000013814420088160001 5957735 7013541 8212157
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DELCINA THOMAZINI
AGRAVANTE : MARINHO BARON
ADVOGADOS : GIOVANI RIBEIRO RODRIGUES ALVES - PR061872
IGOR ANDREI BOGDANOW DE ABREU - PR087403
MARINA RAVAZZANI RIBEIRO PELUSCI - PR106995
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUILDING
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO LANGER - PR007702
HENRIQUE CESAR ROESLER LANGER - PR045421
MARCO ANTONIO ROESLER LANGER - PR036521
INTERES.
: ROSSANO OLICSHEVIS JUNIOR - INVENTARIANTE
INTERES.
: MIGUEL OLICSHEVIS SOBRINHO - ESPÓLIO
INTERES.
: RAQUEL OLICSHEVIS - ESPÓLIO
INTERES.
: CEZAR MOACIR OLICSHEVIS
INTERES.
: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
INTERES.
: MARIA SALISETE DE MOURA SILVA
Documento eletrônico VDA48605052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:18
Código de Controle do Documento: 7670a238-1b95-4d13-8ce6-72a84e43a33c

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DELCINA THOMAZINI
AGRAVANTE : MARINHO BARON
ADVOGADOS : GIOVANI RIBEIRO RODRIGUES ALVES - PR061872
IGOR ANDREI BOGDANOW DE ABREU - PR087403
MARINA RAVAZZANI RIBEIRO PELUSCI - PR106995
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUILDING
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO LANGER - PR007702
HENRIQUE CESAR ROESLER LANGER - PR045421
MARCO ANTONIO ROESLER LANGER - PR036521
INTERES.
: ROSSANO OLICSHEVIS JUNIOR - INVENTARIANTE
INTERES.
: MIGUEL OLICSHEVIS SOBRINHO - ESPÓLIO
INTERES.
: RAQUEL OLICSHEVIS - ESPÓLIO
INTERES.
: CEZAR MOACIR OLICSHEVIS
INTERES.
: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
INTERES.
: MARIA SALISETE DE MOURA SILVA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:18
Código de Controle do Documento: 7670a238-1b95-4d13-8ce6-72a84e43a33c